Tribunal: TJMT
Processo: 1009176-26.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009176-26.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRIAN DAS GRACAS BRUSTOLON PEREIRA - CPF: 712.914.741-53 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL

–
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PREJUDICIAL DE
MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADAS -
DIFERENÇA REMUNERATÓRIA –
CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR –

PROFESSOR -
CARGO CRIADO
ANTES DO
ADVENTO DA LEI 8.880/1994
–

SUJEITO A EVENTUAL
DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO
–

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

Nos termos do artigo 516, II, do CPC, é competente para a liquidação de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição,
logo,

in
aplicável o disposto no IRDR n° 85560/2016.

S
ervidor cujo cargo foi cri
ado antes da Lei n° 8.880/1994 tem
legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais p
ara Unidade Real de Valor – URV.

E quem pese à
reestruturação de cargos e salários
dos servidores do Município de Sinop, pela Lei nº 568/1999
, o cargo de
professor
foi criado pela Lei
nº 295/
1993.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra o ato sentencial que, nos autos
de Liquidação por Arbitramento
n.
1009176-26.2021.8.11.0015
,
proposta por
Mirian das Graças
Brustonon
Pereira
, julgou
extinto o processo
,
ante a inexistência de perda remuneratória
, em razão de se tratar de servidor
a

que tomou posse no cargo de Professora

CE-20
, cuja criação se deu ap
ós o advento da Lei 8.880/1994.

A apelante arguiu a incompetência da Turma Recursal,
tendo em vista que o processo foi sentenciado pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

Nas razões do
Apelo, a
ssevera
que
o cargo de professor, para o qual foi nomead
a
em 2
1/02/2000
, foi criado pelo Município, por meio da Lei n. 2, de
1983.

Assevera que a Lei n
/
. 26/1983 e a Lei n. 295/1993, também demonstram a existência do cargo ocupado pela Apelante, antes da edição da Lei n.8.880/94, logo, está sujeito à defasagem remuneratória, decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV
e não há falar em ilegitimidade ativa.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões, arguindo
a prejudicial de mérito, de prescrição, porque a ação foi proposta, após o decurso do prazo de 05 anos, da data da lei que promoveu a reestruturação da carreira da Apelante.

No mérito, argumentou que a sentença deve ser mantida, porque o cargo ocupado pela Apelante foi criado pela Lei n. 568/99, ou seja, após a entrada em vigor da Lei n. 8.88/94.

A

Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(
RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no
relatório,
cuida-se
Recurso de Apelação Cível, interposto contra o ato sentencial que, nos autos de Liquidação por Arbitramento n. 1009176-26.2021.8.11.0015, proposta por Mirian das Graças
Brustonon
Pereira, julgou extinto o processo, ante a inexistência de perda remuneratória, em razão de se tratar de servidora que tomou posse no cargo de Professora CE-20, cuja criação se deu após o advento da Lei 8.880/1994.

Desta decisão, recorre
a
parte Autora.

Da competência

Com relação à alegação de incompetência deste Tribunal de Justiça, para a apreciação do presente recurso, consigno que não merece acolhida, porquanto
verifica-se
que os autos estão em fase de
cumprimento de sentença, em que a Exequente objetiva o recebimento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV.

Dessarte
, a toda evidência, tem-se matéria atinente ao capítulo “da decisão judicial”, relativa ao ônus financeiro da demanda, decisão que é oriunda do Juízo da
6ª Vara da Comarca de Sinop.

Nesse sentido, sobre a competência do juízo para processar o cumpriment
o de sentença, dispõe o CPC/15:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I -
os
tribunais, nas causas de sua competência originária;

II -
o
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de
jurisdição ;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será
solicitada ao juízo de origem.

Sobre o tema, calha mencionar as lições do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves
1
:

A vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito deve ser analisada à luz do princípio consagrado pelo art. 43 do Novo CPC, da
perpetuatio

jurisdictionis
, que trata das regras para a perpetuação da competência, e não propriamente da jurisdição, conforme analisado no Capítulo 4, item 4.9.
Significa

dizer

que as

modificações de
fato
e de

direito não

influenciam, em
regra, a competência para o processo executivo/cumprimento de sentença. Esse princípio, entretanto, é excepcionado pelo novo dispositivo que prevê um foro concorrente para a execução de sentença condenatória, porque nesse caso uma mera modificação de fato, p. ex., a mudança de endereço do demandado, já será suficiente, aliada à vontade do exequente, de modificar o juízo competente para a continuidade do processo. E o que é ainda mais interessante: admitir-se-á uma mudança da competência territorial por mero ato de vontade do autor, independentemente de qualquer modificação superveniente de fato e/ou direito.

Assim, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC, a regra é a vinculação entre o Juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
, previsto no art. 43 do CPC/2015, de modo que a competência para análise e julgamento do presente recurso é desta Corte de Justiça.

Da prejudicial de mérito

No que tange à prejudicial de mérito de prescrição, cumpre salientar que não são desconsideradas as recentes decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça; contudo, na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante
a
previsão expressa do artigo
502 e 509, § 4o, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraor
dinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE
QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO EFICÁCIA
PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC
– MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex

tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa
resultante dos pronunciamentos que emanam, “in
abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912
AgR
- Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 -
divulg
. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

Diante disso, não há falar em prescrição neste momento processual, em respeito à coisa julgada material.

Do mérito

A matéria em pauta
, refere-se

à
legitimidade da parte autora, ao recebimento de eventuais perdas salariais, decorrentes da conversão da moeda,
limitando-se à análise temporal da criação do cargo por ela ocupado, ou seja, se ocorreu, antes ou depois do advento da Lei n. 8.880/94.

Analisando detidamente os autos, con
s
tata-se que a Autora
ocupa
, na Administração Pública
do Município de Sinop
, o cargo de
Professora
CE – 20
(Id.
174884650 - Pág. 21
), que foi criado, com o advento
da Lei Municipal n.
295/1993,
in

ver
bi
s
:

Dispõe sobre a Reforma Administrativa da Prefeitura Municipal de
Sinop-MT
, instituindo o Plano de Cargos, Carreira e vencimento dos
Servidore
s Públicos Municipais e dá outras providências.

Antônio
Contini
, Prefeito Municipal de
Sinop-MT
, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

[...]

Art. 14 –
Ficam criados os cargos ou funções previstas nos Quadros 01, 02, 03 e 04 anexos a esta Lei
.

[...]

Quadro 1 – Quadro de Pessoal de Carreira

[...]

Professor Licenciatura Plena
(40 horas);

[...]. (Destaquei)

Posteriormente, a Lei

Municipal
nº 509
/
1998

revogou a Lei nº 295, de 17 de dezembro de 1993,
promovendo,
a reestruturação da carreira dos servidores
, conforme consta do seu preâmbulo:

Reforma a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, reorganiza os quadros de Pessoal segundo o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, estabelece o novo Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências.

Contudo, no ano seguinte, foi
promulgada

a Lei
Municipal
nº 568/
1999,
revogando
a Lei nº 509/
1998, e
promovendo, assim uma
nova reestruturação da carreira dos servidores
,
conforme trecho abaixo transcrito d
o art. 1º
:

Esta Lei estabelece o Quadro de Cargos, regulamenta as atribuições dos cargos, cria o respectivo
Lotacionograma
, institui o Quadro de Salários da Prefeitura Municipal, estabelece o Plano de Carreira de seus servidores e dá out
ras providências.

Assim, n
o caso em apreço,
constata-se que,
o cargo de
Professor

foi criado quan
do da promulgação da Municipal n.
295
,
ocorrida em 25/02/
1993
, ou seja, antes da conversão da moeda para URV, que ocorreu com a Lei 8.880/1994.

Ressalte-se que
a Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999,
não criou o cargo ocupado pela parte autora, já que tal legislação,
tão somente
,

promoveu
a reestruturação da carreira dos servidores.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — CARGO DE PROFESSOR LICENCIATURA
PLENA CRIADO
PELA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 295, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1993, ANTERIOR A EDIÇÃO DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A CAUSA — VERIFICAÇÃO.

O servidor, cujo cargo foi criado anterior
a
edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, é parte legítima para pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, uma vez que o cargo de professor licenciatura plena foi criado pela Lei do Município de Sinop nº
295, de 17 de dezembro de 1993. Recurso provido em parte.
(N.U 1006719-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022,
Publicado
no DJE 27/02/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE URV — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — CARGO DE PROFESSOR CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N° 295/1993, ANTERIOR À LEI FEDERAL N° 8.880/1994 – LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A CAUSA – SENTEN
ÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 516, II, do CPC, é competente para a liquidação de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, não sendo aplicável quanto ao tema o disposto no IRDR n° 85560/2016. Precedente deste E. Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n° 1001629-48.2019.8.11.0000 (CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis
Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019
,
Publicado
no DJE 14/05/2019).
2. Possui legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV o servidor cujo cargo foi criado antes da Lei n° 8.880/1994.

3. Na hipótese, o cargo de professor licenciatura plena foi criado no Município de Sinop pela Lei Municipal n° 295, de 17 de dezembro de 1993, portanto, anterior à conversão de Cruzeiros Re
ais para Unidade Real de Valor.
(N.U 1006844-23.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022,
Publicado
no DJE 16/05/2022
)

Dessarte
, como o referido cargo surgiu
antes

d
a conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV,
que se deu com
a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em
ilegitimidade da parte autora em pleitear eventuais diferenças devidas,
porquanto
o alusivo cargo já existia, desde 1993, com a publicação da L
ei
Municipal
n. 295/1993.

Em razão do consignado nos parágrafos anteriores,
conclui-se que a parte autora, está sujeita a eventual defasagem salaria
l
, decorrente da conversão da mo
eda, que dever
á ser
apurada, por meio desta ação de Liquidação por Arbitramento.

F
orte nessas razões
,

DOU PROVIMENTO

A
O APELO
,
para
anular
o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença,
inclusive
com a sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023